Tribunal: TJPA
Processo: 0080895-29.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0080895-29.2015.8.14.0301

APELANTE: TRANSPORTADORA MONTENEGRO LTDA, TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA

APELADO: ANTONIO MIRANDA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. FALECIMENTO EM ACIDENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO FORMAL DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Transportadora Arsenal Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível por ela interposta em face de sentença que a condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00, em virtude do falecimento do filho do autor, Antônio Miranda Martins, ocorrido em acidente durante transporte intermunicipal. A agravante sustentou ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade civil e excesso no valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste a legitimidade passiva da Transportadora Arsenal Ltda. ante a alegada alienação do veículo antes do acidente; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da agravante, à luz da alegada culpa exclusiva de terceiro; (iii) determinar se o valor fixado por danos morais deve ser reduzido por desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O antigo proprietário de veículo automotor permanece responsável civilmente por danos causados até a efetiva comunicação da venda ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB, sendo insuficiente, para afastar a responsabilidade, a mera tradição do bem.

A responsabilidade civil das empresas que prestam serviço de transporte de passageiros é objetiva, com base no art. 14 do CDC, e independe da prova de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre o serviço prestado e o evento danoso.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro não se sustenta sem prova inequívoca da ruptura do nexo causal ou da ocorrência de caso fortuito externo, não demonstrados nos autos.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 100.000,00) mostra-se proporcional à gravidade da lesão, à natureza do dano e aos parâmetros jurisprudenciais adotados em casos semelhantes, inexistindo excesso que justifique sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva por acidente envolvendo veículo automotor persiste em face do proprietário formal enquanto não realizada a comunicação da alienação ao DETRAN.

A responsabilidade do transportador de passageiros por acidente com vítima é objetiva e decorre do risco da atividade, sendo afastada apenas mediante prova cabal de excludente legal.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 134; CDC, art. 14; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2041265/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 25.04.2023; STJ, REsp nº 1937040/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 23.11.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 0002837-95.2010.8.14.0039, Rel. Des. Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 30.10.2023; TJ-RS, ApCiv nº 5000691-61.2018.8.21.0090, Rel. Des. Maria Ines Claraz de Souza Linck, j. 25.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
ANTÔNIO MIRANDA MARTINS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA
contra Decisão Monocrática (ID.
25141931
) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
ANTÔNIO MIRANDA MARTINS.

Em breve síntese da inicial, o autor
ANTÔNIO MIRANDA MARTINS
alegou que, em 10/10/2012, o Sr. Nailton do Carmo Martins, à época com 22 anos, filho do ora requerente, utilizava o serviço de transporte intermunicipal prestado pela ré, quando o veículo capotou levando-o à óbito por afogamento, razão pela qual reclama indenização por danos materiais (pensão) e danos morais.

A sentença vergastada (id. 0012416) julgou parcialmente procedente o feito, conforme segue:

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO para CONDENAR os requeridos SOLIDARIAMENTE ao pagamento de indenização por danos morais, equivalente a R$-100.000,00 (cem mil reais), devidamente corrigidos e atualizados pelo INPC e juros de 1% ao mês, contados a partir do arbitramento. Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

CONDENO AS REQUERIDAS SOLIDARIAMENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2° do CPC, considerando a sucumbência mínima da parte autora, conforme fundamentação.

Inconformado, a ré
TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA,
interpôs recurso de Apelação (ID. 16583549). Sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva para figurar no polo da demanda, uma vez que o veículo envolvido no acidente já havia sido vendido à Transportadora Montenegro Ltda. antes do evento danoso. Argumenta que a propriedade do bem se transfere com a tradição, sendo a alteração documental junto ao órgão de trânsito apenas uma formalidade administrativa. Assim, defende que a ação deveria ter sido movida exclusivamente contra a adquirente do veículo, requerendo o reconhecimento de sua ilegitimidade e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

No mérito, alega a excludente de responsabilidade civil, sustentando que não há nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo autor, pois o veículo causador do acidente estava sob posse e propriedade da Transportadora Montenegro Ltda. no momento do sinistro. Afirma que a culpa exclusiva de terceiro rompe o nexo causal, afastando qualquer obrigação de indenizar.

Subsidiariamente, requer, a redução do valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 50.000,00, por considerar o montante excessivo e desproporcional. Argumenta que a indenização deve observar a condição econômica das partes e os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, evitando enriquecimento sem causa da parte autora.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e sua exclusão do polo passivo da demanda. Alternativamente, pleiteia a improcedência da ação por ausência de responsabilidade e, caso isso não seja acolhido, a redução do quantum indenizatório para um valor razoável e compatível com os critérios legais e jurisprudenciais.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 16583552).

Noutra ponta, o autor
ANTONIO MIRANDA MARTINS
interpôs Recurso Adesivo (id. 16583533). Sustenta a necessidade de majoração da indenização por danos morais, argumentando que o valor de R$ 100.000,00 é irrisório frente à gravidade do dano, sendo desproporcional a precedentes jurisprudenciais em casos análogos, onde foram arbitradas quantias significativamente superiores. Afirma que o montante deve estar de acordo com o artigo 944 do Código Civil, que determina que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Além disso, pleiteia a condenação ao pagamento de danos materiais, correspondentes a 2/3 do salário mínimo vigente pelo período de 10 anos. Argumenta que a perda da renda do filho impactou significativamente o sustento da família, composta por pessoas de baixa condição financeira. Defende que a decisão deve ser reformada para reconhecer esse direito, alinhando-se ao entendimento consolidado na jurisprudência.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso adesivo, para que sejam majorados os danos morais e concedida a indenização por danos materiais, nos termos pleiteados na petição inicial e conforme os precedentes apresentados.

Em sede de contrarrazões (id. 16583562), preliminarmente alegou-se a dialeticidade do recurso adesivo, bem como, refutou-se os argumentos apresentados, pugnando-se pela manutenção da sentença.

Em decisão monocrática de id.
25141931
, os recursos foram conhecidos e desprovidos, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. FALECIMENTO DE PASSAGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA TRANSPORTADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. DANOS MATERIAIS (PENSÃO). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Transportadora Arsenal Ltda. e Antônio Miranda Martins contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada pelo segundo em face da primeira, em razão do falecimento de seu filho em acidente de transporte intermunicipal. A sentença condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da Transportadora Arsenal Ltda.; (ii) analisar o pedido de exclusão de responsabilidade e redução do valor da indenização por danos morais; (iii) avaliar a pretensão do autor à majoração dos danos morais e à concessão de pensão mensal a título de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A empresa de transporte permanece responsável pelos danos causados por veículo registrado em seu nome, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), na ausência de comunicação formal da venda ao órgão de trânsito.

2.

A responsabilidade civil do transportador é objetiva, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bastando a comprovação do dano e do nexo causal para ensejar a obrigação de indenizar, salvo excludentes, que não restaram comprovadas nos autos.

3.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 100.000,00, está em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais em casos semelhantes, sendo inadequada sua redução ou majoração.

4.

O pedido de indenização por danos materiais (pensão) exige comprovação da dependência econômica do falecido em relação ao autor, o que não foi demonstrado nos autos, impossibilitando sua concessão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recursos não providos.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade do transportador por acidente ocorrido com passageiro decorre do risco da atividade e persiste enquanto não houver a efetiva transferência do veículo perante o órgão de trânsito competente.

2.

O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando alinhado à jurisprudência dominante.

3.

O reconhecimento do direito à pensão por morte exige a comprovação da dependência econômica da vítima em relação ao requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 134; CDC, art. 14; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1937040/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 23.11.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 0002837-95.2010.8.14.0039, Rel. Des. Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 30.10.2023.

Contra esta decisão,
TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA
interpôs Agravo Interno (id.
25801698
). Alega, preliminarmente, que à época do sinistro, o veículo envolvido já havia sido alienado à Transportadora Montenegro Ltda., não estando mais sob sua posse ou administração. Assim, sustenta sua ilegitimidade passiva, tendo em vista a ausência de vínculo jurídico com o evento danoso. Reforça que a ausência de baixa junto ao DETRAN não é suficiente para manter a responsabilidade civil quando comprovada a tradição do bem.

Ademais, no mérito, argumenta que a responsabilidade objetiva foi indevidamente aplicada, ignorando a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro. Aponta que a empresa Montenegro era quem operava o veículo na data do acidente, rompendo o nexo causal entre o evento e qualquer conduta sua. Fundamenta-se no art. 14, §3º, II, do CDC, e invoca precedentes jurisprudenciais e doutrinários que respaldam o afastamento da responsabilidade objetiva nesses moldes.

Subsidiariamente, na hipótese de não acolhimento das preliminares, requer a redução do valor da indenização por danos morais, sob o argumento de que o montante fixado é desproporcional e afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Invoca jurisprudência do STJ sobre critérios de fixação do quantum indenizatório, defendendo que valores entre R$ 30.000,00 e R$ 50.000,00 seriam mais adequados às peculiaridades do caso.

Por fim, requer o acolhimento do agravo interno, com a retratação da decisão monocrática ou, em caso negativo, sua submissão ao colegiado, argumentando que o princípio da colegialidade impõe a reapreciação da controvérsia diante das particularidades fáticas e jurídicas do caso. Reitera seus pedidos de reconhecimento da ilegitimidade passiva, exclusão de responsabilidade civil, ou, ao menos, a minoração da indenização arbitrada.

Nas contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da decisão monocrática, alegando que o agravo interno não impugnou especificamente seus fundamentos, limitando-se a repetir teses já rejeitadas. Sustenta que a agravante permanece legitimada, pois não comprovou a comunicação da venda do veículo ao DETRAN, nos termos do art. 134 do CTB. Rechaça a alegação de ausência de culpa e nexo de causalidade, invocando jurisprudência que reconhece a responsabilidade do proprietário. Por fim, argumenta que o valor da indenização é proporcional e adequado, requerendo a rejeição do recurso e aplicação de multa por litigância protelatória.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ab initio
, passo a análise da questão preliminar.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva

A agravante sustenta, em preliminar, que não poderia figurar no polo passivo da presente demanda, porquanto o veículo envolvido no acidente que vitimou o filho do recorrido já teria sido alienado à empresa Transportadora Montenegro Ltda. antes do sinistro, ocorrido em 10 de outubro de 2012. Com base nesse argumento, defende que a propriedade do bem teria sido transferida com a tradição, sendo a ausência de registro junto ao DETRAN mera formalidade administrativa.

Nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, a comunicação da venda de veículo automotor ao órgão de trânsito competente é condição essencial para a exoneração de responsabilidade do antigo proprietário:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Portanto, a legislação de regência estabelece, de forma inequívoca, que a mera tradição do bem não exime o alienante de responsabilidade pelos eventos que venham a envolver o veículo, enquanto não formalizada a transferência perante o DETRAN.

No caso concreto, a Transportadora Arsenal Ltda. não logrou êxito em demonstrar que tenha cumprido o dever legal de comunicar a alienação do veículo à autoridade competente antes do evento danoso. Ausente tal comprovação, prevalece a presunção legal de que continuava sendo a proprietária formal do veículo à época do sinistro, o que atrai a sua responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes do acidente.

Ressalte-se que o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a responsabilidade civil decorrente da propriedade de veículo subsiste em face do alienante enquanto não realizada a transferência formal nos registros públicos, além disso, a jurisprudência admite a mitigação do art. 134 do CTB apenas quanto ao IPVA, que não é o caso dos autos, vejamos:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. INFRAÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO . AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POSTERIOR À VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART . 134 DO CTB. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1 . A insurgência merece prosperar em relação à alegada violação ao art. 134 do CTB, uma vez que a decisão do Tribunal de origem está em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior. 2. A Primeira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do PUIL 1 .556/SP, firmou orientação no sentido de que "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585 do STJ ('A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação'). 3. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no REsp: 2041265 ES 2022/0377788-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 25/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da existência de responsabilidade civil da agravante, TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA., pelo acidente que vitimou o filho do recorrido, à luz da alegação de que o veículo já havia sido alienado à Transportadora Montenegro Ltda. antes do sinistro, o que afastaria o nexo causal e caracterizaria excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro; a incidência da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante da natureza do serviço de transporte intermunicipal e da ausência de demonstração de excludentes legais; e a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, tendo a agravante sustentado que o montante de R$ 100.000,00 seria excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso, requerendo sua redução com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Conforme já exposto na decisão monocrática, trata-se de responsabilidade objetiva da transportadora de passageiros, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...).”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nesse aspecto, é firme ao reconhecer a aplicação da responsabilidade objetiva às empresas que operam transporte público, exigindo-se, para sua configuração, tão somente a demonstração do evento danoso, da relação de consumo e do nexo entre a prestação do serviço e o dano sofrido — requisitos todos presentes nos autos. Neste sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CMTC. QUEDA DE ÔNIBUS COM FRATURA NO PUNHO. FATO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. DANOS ESTÉTICOS . SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR . DANOS MATERIAIS. ARBITRAMENTO DE LUCROS CESSANTES. PENSÃO VITALÍCIA. 1 . Tanto a CMTC quanto a COOTEGO são partes legítimas para figurarem no polo passivo da ação. A primeira, por ser empresa pública a quem cabe a execução da organização, planejamento, gerenciamento, controle e fiscalização operacional do serviço de transporte público (Lei Municipal nº 8.148/03), e a segunda por ser a executora do serviço (atividade-fim). 2 . A responsabilidade de ambas é objetiva, por decorrência do artigo 37 § 6º, da Constituição Federal, sendo que à CMTC reconhece-se a responsabilidade subsidiária, por ser responsável pela delegação da operação do serviço, ao passo que a COOTEGO, operadora, assume diretamente os riscos pela atividade desempenhada. 3. Provados os fatos e o nexo causal do acidente (queda da autora ao desembarcar-se de ônibus que se movimentou) por meio de documentos, perícia oficial que comprovou a lesão parcial e definitiva, além de testemunhas ouvidas em audiência, configura-se o dever de indenizar, independente de dolo ou culpa, ante a má prestação do serviço público (art. 14 e 22 CDC) . 4. Os danos estéticos devem ser decotados do dispositivo da sentença, por representar decisão extra petita que deve ser corrigida. 5. Os danos morais devem ser confirmados, ante a dor e abalo psicológico ocasionados pelo acidente, ajustando-se o valor aos parâmetros legais, com observância do caráter punitivo, pedagógico e reparatório, além da jurisprudência atual para casos semelhantes . Dano moral reduzido de R$ 150.000,00, para R$ 30.000,00. 6 . A vítima merece ressarcimento pelos danos materiais experimentados, na modalidade lucros cessantes, considerando-se o laudo pericial que constatou incapacidade permanente parcial, com impossibilidade de exercer atividades que envolvam o emprego de destreza/força muscular com o punho direito), na ordem aproximada de 6,25% de sua capacidade laborativa global, considerando-se o salário percebido pela vítima à época do acidente e a sua sobrevida. 7. A pensão mensal vitalícia deve corresponder ao valor equivalente a 6,25% do salário percebido pela autora no momento do acidente, corrigido de acordo com os reajustes do salário mínimo, com acréscimo de juros de 1% ao mês, contados da citação, até que atinja a sua expectativa de vida, podendo ser pago em parcela única (art. 950, parágrafo único, CC) . Recursos de apelação e adesivo conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada. (TJ-GO 05988844720088090051, Relator.: DESEMBARGADOR GILBERTO MARQUES FILHO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DAS RÉS. PRETENSÃO DE REFORMA INTEGRAL PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO VALOR FIXADO PELOS DANOS MORAIS. 1 . Legitimidade do consórcio Transcarioca de Transportes. Precedente do STJ. 2. Em que pese o consórcio de empresas não deter personalidade jurídica, possui capacidade processual para responder pelos danos que advierem do serviço público prestado, consoante o disposto no art . 75, IX, do CPC. Reconhecimento da legitimidade passiva do Consórcio. 3. Responsabilidade derivada de relação de consumo . Solidariedade entre as consorciadas, por disposição expressa do art. 28, § 3º, do CDC e art. 33, II e V, da Lei nº 8.666/95 . 3. Concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva, na forma do art. 37, § 6º, da CF, bem como dos art . 14 do CDC, e 734 e 927, parágrafo único, ambos do CC. 4. Autora que demonstrou a ocorrência do acidente e da lesão sofrida, mediante os documentos acostados aos autos. 5 . Dano e nexo causal configurados. Desnecessidade de comprovação de culpa. Teoria do risco do empreendimento. 6 . Laudo pericial produzido que afirma incapacidade total temporária pelo prazo de 05 dias, sem identificação de incapacidade residual, apresentando lesões leves. 7. Grau de lesão que deve ser considerado no arbitramento do valor do dano moral. Verba indenizatória fixada pelo sentenciante que merece redução . Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se mostra mais adequado, sendo compatível com a hipótese destes autos, atendendo à razoabilidade, à capacidade econômica/financeira do ofensor e à repercussão da ofensa no âmago da vítima, além de se adequar à jurisprudência desta corte de justiça. 8. Juros da mora que deve incidir a partir da citação, nos termos do art . 405 do CC. Correção monetária incidente da data do julgamento singular, conforme os verbetes de Súmulas 97 e 362, respectivamente deste Tribunal e do STJ. 9. Provimento parcial dos apelos das rés . (TJ-RJ - APL: 00094933720218190203 202300152273, Relator.: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 08/08/2023, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 09/08/2023)

No caso em tela, restou incontroverso que o filho do recorrido era passageiro do serviço prestado, e que faleceu em virtude de acidente ocorrido durante a viagem. A simples alegação de que o veículo estaria sendo operado por terceiro (Transportadora Montenegro Ltda.), sem qualquer comprovação de rompimento do vínculo jurídico com a agravante ou de configuração de caso fortuito externo ou força maior, não elide a responsabilidade civil da agravante.

A quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixada a título de danos morais pela sentença recorrida foi mantida na decisão monocrática por se mostrar compatível com os precedentes desta Corte e do STJ em hipóteses de falecimento de ente familiar decorrente de acidente de transporte coletivo. Cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍTIMA FATAL . DANOS MORAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. Danos morais . Configuração in re ipsa. Cuidando-se de acidente com vítima fatal, a situação configura dano moral in re ipsa, pois decorre da própria existência do ato ilícito e independe de prova, já que presumíveis os prejuízos morais decorrentes da perda de familiar (marido e pai). Valor indenizatório. A compensação deve medir-se pela extensão do dano, na forma do artigo 944 CCB . Na hipótese, sopesados fatores tais como a demora na reparação, a conduta da ré para tentar amenizar os prejuízos, as condições econômicas do ofensor, do ofendido, o bem jurídico lesado, e os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, vai mantido e individualizado o valor indenizatório arbitrado na sentença por danos morais, devido à viúva e filhos da vítima fatal do acidente de trânsito (R$ 100.000,00 para cada um dos autores), de acordo com os parâmetros da Câmara para casos análogos. Critérios de correção monetária e juros de mora. Art . 3º da Emenda Constitucional 113/2021. Considerando a data da sentença, impõe-se a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para ambos os casos, desde a citação e fixação do montante devido. Sucumbência recíproca e proporcional ao decaimento. Suspensa a exigibilidade dos ônus da sucumbência da parte autora, pois beneficiária da gratuidade judiciária . Não são devidos honorários recursais, observados os parâmetros estabelecidos pelo egrégio STJ no EDcl do AgInt no REsp nº 1.573.573/RJ. Precedentes . APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Cível, Nº 50006916120188210090, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Julgado em: 25-04-2024)

Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, o arbitramento de indenizações por dano moral deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao grau de reprovabilidade da conduta, bem como às circunstâncias específicas do caso concreto.

No presente feito, a perda do filho do autor em decorrência de acidente fatal configura inegável abalo moral de alta magnitude, justificando o patamar indenizatório estabelecido. Não se vislumbra, portanto, qualquer excesso que autorize sua redução, sendo descabida a pretensão recursal neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento mantendo incólume a sentença recorrida.

É como VOTO.

Belém, 10 de junho de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2025